Tribunal: TJBA
Processo: 0301661-86.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301661-86.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO DE OLIVEIRA BACELAR

Advogado(s)
:
LUANA MORENO SOUTO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONTRATO TEMPORÁRIO SOB O REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ENTRE 2006 E 2009. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF NO RE Nº
765.320/MG
. TEMA 916
.
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU À PROPOSITURA DA DEMANDA. SÚMULA Nº. 85 DO STJ.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APENAS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4º, DO CPC.
ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NOVA DETERMINAÇÃO DECORRENTE DA EC 113/2021. INCIDÊNCIA UMA ÚNICA VEZ DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA AJUSTADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301661-86.2012.8.05.0039
, em que figura como apelante, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e apelado,
EDUARDO OLIVEIRA BACELAR
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO
, nos termos do voto do Relator.